Tribunal: TJMT
Processo: 1024461-36.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1024461-36.2023.8.11.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto: [Compra e Venda, Prescrição e Decadência]

Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES. DIRCEU DOS SANTOS, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Partes:

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PREVISÃO DO ART. 1.015 DO CPC – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESUNCAO LEGAL DE ACESSO AOS AUTOS – PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO SEM RELACAO COM O ATO DECISORIO – INEXISTENCIA DE PRESUNCAO LEGAL DE ACESSO AO PROCESSO – CIENCIA INEQUIVOCA NAO COMPROVADA –

PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVA CONFIGURADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – ART. 487, INCISO II, DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É admissível o recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. (art. 1.015, II, do CPC). Portanto, este recurso é cabível em face da decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade que debatia prescrição do título executivo.

A alegação de prescrição em sede de exceção de pré-executividade é pacificamente admitida pela jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo julgador.

"O peticionamento espontaneo, sem comprovado acesso aos autos, nao precedido de intimacao formal, somente poderia ensejar a conclusao de ciencia inequivoca da parte se o conteudo da peticao deixasse claro, indene de duvidas, o conhecimento a proposito do ato judicial nao publicado. Precedentes do STJ."
(STJ, Recurso Especial de no 1.739.201 – AM de 2018, Ministra Maria Isabel Gallotti)

O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição. Essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 219, § 2º, do CPC/73.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE n° 0001447-09.2008.8.11.0051, ajuizada por ADM DO BRASIL LTDA., que tem como objeto o
"Instrumento Particular de Compra e venda de Fertilizantes 1321P60075F, 1321P60292F, 1321P60186F e 1321P60035F"
, não acolheu os embargos declaratórios que contestavam a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em breve síntese, a parte agravante aduz que os embargos de declaração apresentados em primeiro grau, embora tenham sido "não conhecido" pelo Juízo
a quo,
deveria este, na realidade, ter utilizado o termo "rejeitados", pois a prescrição é matéria que pode ser objeto da exceção de pré-executividade.

Sustenta a ocorrência da prescrição do título executivo em apreço, visto que não foi citada validamente para responder a demanda executiva, não tendo ciência inequívoca da ação. Alega que somente informou por conta própria, sem auxílio de advogado e por meio físico, ao cartório distribuidor da comarca de origem, que havia mudado o seu endereço, não obtendo qualquer acesso aos autos.

Informa que a demanda originária foi distribuída em 06.06.2008, tendo sido ordenada a sua citação em 01.08.2008, não ocorrendo adequadamente e, somente em fevereiro de 2011 a exequente, ora agravada, juntou comprovante de pagamento das custas e diligências processuais. Argui que a recorrida voltou a se manifestar nos autos somente em maio de 2016, atualizando o valor da causa. Aduz que em agosto de 2019 a agravada informou ao Juizo que possuia interesse no prosseguimento do feito e requereu uma suspensao de trinta dias para que pudesse diligenciar e procurar bens passiveis de penhora.

Defende, assim, que como não houve sua citação válida por inércia do credor, que mesmo tendo conhecimento do seu endereço correto, nada solicitou, não houve a interrupção da prescrição do título executado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar:
"1. A nomenclatura equivocada da decisao dos Embargos de Declaracao de id.129893648 de “nao conheco” para “rejeitados”. E Subsidiariamente, caso entenda pelo nao conhecimento, o reconhecimento de interrupcao de prazo. 2. A inexistência de citacao da executada durante o processo, visto que a peticao de pag. 148, nao caracterizou a ciencia inequivoca do feito. 3. Em decorrencia da falta de citacao, a prescricao do titulo executivo, visto que houve inercia da exequente."

Demanda devidamente recebida (ID 187068688).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 189112245).

Contrarrazões devidamente apresentadas, nas quais foram alegadas as seguintes prejudiciais de mérito: inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de previsão da hipótese no rol do art. 1.015 do CPC; coisa julgada da decisão atacada, uma vez que os embargos declaratórios não foram conhecidos em primeiro grau; ausência de matéria de ordem pública na exceção de pré-executividade e supressão de instância (ID 1912274677).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Eminentes pares.

A parte agravada alega preambularmente a não submissão do feito a qualquer das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual o presente recurso de agravo de instrumento seria inadmissível.

A propósito:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Observado isso, anoto que a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade está inserida no rol do art. 1.015 do CPC, qual seja, no inciso que menciona o mérito (II), tendo em vista que tal matéria corresponde a adiantamento provisório da prestação jurisdicional final.

No caso em comento, o Juízo
a quo
não acolheu o pedido de prescrição do feito aventada pela parte agravante, assim, plenamente admissível o recurso, por estar dentro das hipóteses previstas pela mencionada norma (mérito do processo), devendo, assim, ser rejeitada essa alegação.

Com relação à tese de coisa julgada da decisão atacada, uma vez que os embargos declaratórios não foram conhecidos em primeiro grau, cumpre assinalar que a alegação de prescrição em sede de exceção de pré-executividade é pacificamente admitida pela jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO APRESENTADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Após oscilação da jurisprudência deste Tribunal Superior, com o julgamento pela Corte Especial dos EREsp 388.000/RS, Rel. p/ acórdão Min. José Delgado, DJ de 28.11.2005, consagrou-se a orientação reconhecendo a possibilidade de análise da prescrição em sede de exceção de pré-executividade. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos" (EREsp n. 596.883/SP, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª Seção do STJ)

Portanto, os embargos de declaração de primeiro grau foram equivocadamente "não conhecidos", quando, na realidade, o Juízo
a quo,
deveria ter utilizado o termo "rejeitados", pois a prescrição é matéria que pode ser objeto da exceção de pré-executividade.

De igual sorte, anota-se que a exceção de pré-executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a agravante interpôs exceção de pré-executividade alegando a prescrição do título executivo que instrui a execução por ausência da sua citação válida.

Portanto, restaram atendidos os dois requisitos necessários para a apresentação de tal meio de defesa incidental elencados acima. A matéria debatida (prescrição) poderia ter sido conhecida de ofício pelo Juízo
a quo
e esta análise não dependeu de dilação probatória.

Da mesma forma, a tese de prescrição do título executivo objeto da demanda foi aventada pela ora recorrente em primeiro grau, em sede de exceção de pré-executividade, como já destacado, não havendo que se falar, portanto, em supressão de instância.

Prosseguindo, tenho que o título executivo em apreço, qual seja, o
"Instrumento Particular de Compra e venda de Fertilizantes 1321P60075F, 1321P60292F, 1321P60186F e 1321P60035F"
encontra-se prescrito, visto que a parte agravante não foi citada validamente para responder a demanda executiva

Diferente do Juízo
a quo
, entendo que a parte recorrente não foi citada regularmente, não tendo ciência inequívoca da ação quando da sua manifestação nos autos no ano de 2008.

Isso porque, naquela oportunidade, a parte agravante apenas informou por conta própria, sem auxílio de advogado e por meio físico, ao cartório distribuidor da comarca de origem, que havia mudado o seu endereço, não obtendo qualquer acesso aos autos.

Neste sentido, colaciono aos autos jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ELETRONICO. LEI 11.419/2006. INTIMACAO.
PRESUNCAO LEGAL DE ACESSO AOS AUTOS. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO SEM RELACAO COM O ATO DECISORIO. INEXISTENCIA DE PRESUNCAO LEGAL DE ACESSO AO PROCESSO. CIENCIA INEQUIVOCA NAO COMPROVADA
. 1. A necessidade de regular intimacao da parte acerca das decisoes constitui principio basilar do processo civil (CPC/73, arts. 236 e 242 e CPC/2015, arts. 272 e 1003), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419/2006. 2. A lei do processo eletronico substituiu a carga do processo fisico, a partir da qual o advogado tomava ciencia pessoal do conteudo dos autos, pela ciencia pessoal em decorrencia do acesso aos autos eletronicos, ensejado pelas "citacoes, intimacoes, notificacoes e remessas que viabilizem o acesso a integra do processo correspondente". 3. Havendo intimacao formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciencia pessoal presumida de todo o conteudo do processo, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei 11.419/2006. Trata- se de presuncao legal aplicavel apenas em caso de intimacao formal. 4. Nao tendo havido intimacao formal, o que e incontroverso no caso em exame, nao houve acesso e conhecimento presumidos, nos termos da lei de regencia. 5.
O peticionamento espontaneo, sem comprovado acesso aos autos, nao precedido de intimacao formal, somente poderia ensejar a conclusao de ciencia inequivoca da parte se o conteudo da peticao deixasse claro, indene de duvidas, o conhecimento a proposito do ato judicial nao publicado. Precedentes do STJ.
6. Hipotese em que o conteudo da peticao apresentada espontaneamente pela parte nao faz presumir a existencia de sentenca; ao contrario, e incoerente com o conhecimento da sentenca, conforme destacado pela decisao que concedera efeito suspensivo ao agravo, na origem. 7. Recurso especial provido." (STJ, Recurso Especial de no 1.739.201 – AM de 2018, Ministra Maria Isabel Gallotti) (grifo nosso)

Ademais, a própria parte recorrida, tendo conhecimento do novo endereço da recorrente por anos, jamais solicitou a regular citação da agravante pelos meios ordinários, configurando, assim, a sua inércia, mesmo tendo conhecimento do seu endereço correto.

É cediço que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito é de 03 (três) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, consoante preleciona o inciso VIII do parágrafo 3º do art. 206 do Codex Adjetivo Civil.

Já o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que
“ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”.

Na hipótese
sub judice
, a demanda originária, foi distribuída em 06.06.2008, não ocorrendo a citação da recorrente adequadamente até o presente momento.

O autor, ora recorrido, não observou o que determina o art. 219 do CPC/73, aplicado no caso em tela, vejamos:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.” (grifo nosso)

O Magistrado
a quo
determinou a citação em 01.08.2008, oportunizando que a parte exequente, ora recorrida, pagasse as custas para diligência do cumprimento do mandado de citação, porém esta assim procedeu somente em fevereiro de 2011.

Sabe-se que o processo é uma relação jurídica que só é formada completamente no momento da sua triangulação, ou seja, após a citação do réu.

A parte agravada deveria ter promovido a citação da ré, nos termos da determinação proferida pelo Juízo
a quo
, o que ainda não foi perfectibilizado, encontrando-se fulminado o seu direito.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no §2º do art. 219 do CPC, senão vejamos:

"AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DA AUTORA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O que determina a interrupção da prescrição é a citação válida, nos termos do art. 219, §§2º e 3º, do CPC/73, o que não ocorreu na espécie. No caso, a autora deu causa ao não cumprimento do ato citatório, de modo que o reconhecimento de ofício da prescrição é medida que se impõe, conforme estabelece o art. 219, §§4º e 5º, do CPC/73."
(TJMT, Ap 112416/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016) (grifo nosso)

"DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES.
MARCO DE INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. NECESSIDADE QUE A CITAÇÃO OCORRA. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. CPC, ART. 219, §§ 2º e 3º do CPC. PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO. ART. 70 c/c 77, DO DECRETO nº 57.663/66, COMBINADO COM O ART. 44 da Lei 10.931/2004.
TRANSCURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO REPRESENTADA NO TÍTULO.
MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...)
2. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual (CPC, art. 219, §§ 2º e 3º, do CPC).
(...) 8. Apelo conhecido e desprovido." (TJ-DF - APC: 20150310008165, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/04/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/04/2015 . Pág.: 301) (grifo nosso)

E de minha relatoria:

"APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO QUE NÃO SE REALIZA NO PRAZO LEGAL – EMENDA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE ENTRAVE IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA – INTERRUPÇÃO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal.
Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição. Somente quando a frustração do ato citatório pode ser imputada à administração judiciária o juiz fica inibido de pronunciar, de ofício, a prescrição." (TJMT, Ap 115005/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 09/03/2015) (grifo nosso)

Ao arremate, sendo trienal o prazo prescricional das ações de mesma estirpe (art. 206, § 3º, VIII do CC), a execução proposta com base na dívida vencida em 2008 com despacho ordenatório de citação proferido em 01.08.2008, encontra-se fadada ao fracasso, dada a tangência do instituto da prescrição que fulmina a pretensão de cobrança.

Dessa feita, não houve a interrupção da prescrição do título executado por meio de citação válida, motivo pelo qual a exceção de pré-executividade apresentada em primeiro grau merece ser acolhida, declarando-se prescrito o título executivo objeto da lide originária.

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a exceção de pré-executividade apresentado em primeiro grau, reconhecendo a prescrição da pretensão executória referente ao Instrumento Particular de Compra e Venda de Fertilizantes 1321P60075F, 1321P60292F, 1321P60186F e 1321P60035F, objeto da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº 0001447-09.2008.8.11.0051 e, por consequência, julgar extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Condeno a parte autora, ora agravada, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos, para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA, PARA A PRÓXIMA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 13.12.2023, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL - DESA. SERLY MARCONDES ALVES, O RELATOR PROVEU O RECURSO E O 1ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista na sessão passada para melhor compreensão fática acerca da matéria, na medida em que o e. Relator proveu o agravo de instrumento e reconheceu a
prescrição do débito
objeto da demanda executiva nº 0001447-09.2008.8.11.0051, lastreada no Instrumento Particular de Compra e Venda de Fertilizantes.

A controvérsia está em saber se o comparecimento pessoal e espontâneo da ora agravante Analuiza Skaf dos Santos aos autos na origem, supre o ato formal de citação e, se positivo, teve efeito de interromper a contagem do prazo prescricional.

A execução foi ajuizada pela agravada ADM em
06-06-2008
, em desfavor do devedor principal, Sr. Jairo Luis Grasel, devidamente citado em
14-6-2010
, ocasião em que foi certificada a ausência de citação da fiadora, ora agravante Analuiza Skak (id 64765104 – pág. 73).

Ocorre que antes mesmo disso, isto é, na data de
01-6-2010
, a própria agravante, pessoalmente, isto é, manifestação de próprio punho, sem advogado constituído, compareceu ao processo e informou seu novo endereço para citações e prosseguimento do feito (id 64765104 – pág. 95).

Veja-se o teor da petição:

Nota-se, portanto, que o comparecimento espontâneo da executada Anauliza Skaf alcançou o fim a que se destinaria eventual mandado citatório que é o dar o devido conhecimento da demanda, em harmonia com o que dispõe o artigo 239, §1º, do CPC.

Portanto, agiu com acerto o e. Juiz de origem ao entender que o caso se assemelha à citação feita em cartório, por meio da qual o comparecimento espontâneo é suficiente para dar o conhecimento da demanda executiva.

Na casuística, exigir que novo mandado de citação fosse expedido apenas para atender requisito formal, violaria a razoável duração do processo e sempre recomendável aproveitamento de atos.

Nesse sentido, se destaca a doutrina de Humberto Theodoro Júnior: “
A citação é indispensável como meio de abertura do contraditório, na instauração da relação processual. Entretanto, se esse se estabeleceu, inobstante a falta ou o vício da citação, não há que se falar em nulidade do processo, visto que o seu objetivo foi alcançado por outras vias
. A nulidade do processo, em razão do art. 280 do NCPC, só ocorre, portanto, plenamente, no caso de revelia do demandado (...)”.
(Curso de Direito Processual Civil, volume I, 57ª edição, 2016, p. 553).

De igual modo, a jurisprudência é tranquila no sentido de que o comparecimento espontâneo supre a citação. Destaco:

“
Agravo de instrumento.
Execução. Contrato de prestação de serviços educacionais. Nulidade da citação suprida pelo comparecimento espontâneo da Executada. Impenhorabilidade de valores afastada. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2213581-64.2023.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2023; Data de Registro: 11/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO CONSUMADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 239, § 1º, do CPC. 1.
De acordo com art. 239, § 1º, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou executado no feito supre a falta ou a nulidade da citação, passando o prazo da contestação a fluir da data do comparecimento no processo. 2. O pedido formulado pelo recorrente para a sua regularização processual e o posterior prosseguimento regular do feito são fatos que configuram ciência inequívoca da existência do processo. 3. Agravo de instrumento não provido
.”
(TJDFT – Agravo de Instrumento 07230065720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJDUCIAL. DEVEDOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PETIÇÃO. PRÓPRIO PUNHO. FORMULADA EM CARTÓRIO. CITAÇÃO. SUPRIDA.

1.
A citação é ato processual por meio do qual a parte demandada é informada sobre a existência de processo em seu desfavor e é chamada a integrar a relação processual para atuar de acordo com seus interesses
(art. 238 CPC/15).

2.
O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação (art.239, §1º, CPC/15).

3. Considera-se suprida a citação do executado que comparece na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, onde tramita o feito originário, e através de petição redigida de próprio punho, em modelo fornecido pelo cartório, formaliza pedido de certidão de inteiro teor.

4. Agravo conhecido e provido.”
(TJDFT - Acórdão 1007602, 20160020480996AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 202/211) (grifei)

Ante o exposto, com as devidas vênias aos fundamentos do e. Relator,
DIVIRJO do entendimento
para manter a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade ajuizada pela ora agravante, em que requereu o reconhecimento a prescrição da cobrança do título executivo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023